Tribunal: TJES
Processo: 5008339-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008339-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO SOARES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008339-53.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO SOARES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME ABERTO. IRRELEVÂNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA OU DE ATESTADO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa de Fabrício Soares de Jesus contra a decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional face ao não preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado atende ao requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal, para fins de obtenção do livramento condicional, diante do cometimento de nova infração penal com prisão em flagrante e consequente violação dos deveres do regime aberto, em contraposição a atestado de conduta prisional classificado como "ótimo" na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do livramento condicional exige a demonstração de comportamento satisfatório e harmônico ao longo de todo o histórico da execução penal, conforme preconiza o artigo 83, inciso III e parágrafo único, do Estatuto Repressor.

A superveniência de prisão em flagrante por novo crime doloso praticado no curso da execução (08/12/2023) constitui quebra grave dos deveres de autodisciplina e senso de responsabilidade, configurando indicador concreto de inadaptação social extramuros.

O atestado administrativo de comportamento carcerário favorável emitido pela direção prisional possui presunção de veracidade estritamente relativa e não vincula o livre convencimento motivado do magistrado da execução penal, a quem compete a valoração soberana do mérito penal.

É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prática de fato definido como crime doloso impede o reconhecimento do requisito subjetivo do livramento condicional, sendo prescindível o trânsito em julgado de sentença condenatória referente ao novo delito.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008339-53.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO SOARES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa de
FABRICIO SOARES DE JESUS
, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, a qual negou ao apenado o benefício do Livramento Condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão do descumprimento das condições do regime aberto e da prática de novo crime durante a execução penal, com prisão em flagrante em 08/12/2023.

Nesse sentido, em suas razões recursais, a douta Defesa pondera, em síntese, que o apenado preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional, especialmente o requisito subjetivo, sustentando que o atestado de conduta carcerária registra comportamento “ótimo” e ausência de faltas graves nos últimos 12 meses.

Em sede de contrarrazões recursais, a douta Promotora de Justiça reitera a ausência de mérito do condenado para o livramento, decorrente do descumprimento das condições impostas no regime aberto e da prática de novo delito durante a execução da pena.

Juízo de retratação negativo lançado nos autos.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19787893, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

De início, conheço do recurso de de Agravo em Execução Penal interposto, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, passando ao exame do mérito da insurgência defensiva que visa a concessão do livramento condicional ao reeducando Fabrício Soares de Jesus.

Como já dito anteriormente, a defesa técnica sustenta a reforma do provimento de primeiro grau asseverando que o agravante ostenta comportamento classificado como "ótimo" pela direção do estabelecimento prisional, aduzindo ademais que a ausência de infrações disciplinares nos últimos doze meses caracterizaria o adimplemento integral do requisito subjetivo inserto no artigo 83, inciso III, do Código Penal, de sorte que o indeferimento configuraria manifesto constrangimento ilegal.

Não obstante os argumentos despendidos pela ilustre defesa, verifica-se que a pretensão recursal não reúne condições de acolhimento, porquanto a análise do histórico executivo do apenado revela intercorrência de extrema gravidade,
consubstanciada no descumprimento das condições impostas para o regime aberto e na superveniência de nova prisão em flagrante efetuada em data de 08/12/2023
,
fato este que rompe o liame de confiança necessário para a concessão da liberdade antecipada e denota manifesta ausência de absorção da terapêutica penal.

Vale ressaltar, que a aferição do requisito subjetivo para a outorga do livramento condicional constitui prerrogativa exclusiva do juízo da execução penal, inexistindo vinculação obrigatória do julgador às conclusões meramente administrativas exaradas pela direção do presídio, haja vista que a certidão de conduta prisional goza de presunção relativa de veracidade e reflete tão somente a submissão formal às normas disciplinares do confinamento, impotente para atestar a efetiva regeneração moral do indivíduo.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e perfilhada por esta Segunda Câmara Criminal orienta-se no sentido de que o
cometimento de novo delito no curso da execução, ainda que pendente de trânsito em julgado a respectiva ação penal, perfaz fundamento idôneo e suficiente para alicerçar o juízo negativo de mérito
, revelando-se inviável cogitar em violação ao princípio da presunção de inocência quando a medida visa resguardar a ordem pública e a higidez do próprio sistema progressivo de cumprimento das penas.

“Comprovada a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora preso cometendo novo crime, correta a regressão de regime ao semiaberto, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva. 2. Recurso desprovido.”
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 0000569-61.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Julgado em 01/11/2022)

Ademais, a concessão do livramento condicional reclama demonstração cabal de senso de responsabilidade e autodisciplina por parte do sentenciado, atributos estes que restaram frontalmente contrariados quando o agravante, usufruindo de regime mais brando extramuros, envolveu-se em nova senda criminosa, evidenciando prognóstico francamente desfavorável de reinserção social e tornando imperiosa a manutenção da segregação para fins de reavaliação do comportamento.

Firme nessas premissas, e em estrita consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, constata-se o acerto do
decisum
monocrático que indeferiu a benesse postulada ante a manifesta ausência do pressuposto de ordem subjetiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.